Tribunal: TJMMG
Processo: 2000703-92.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000703-92.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 26/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CRÍTICA INDEVIDA – ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOS MILITARES LIMITADA POR VALORES INSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS, COMO HIERARQUIA E DISCIPLINA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O STF, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 166 do CPM, ponderou que a liberdade de expressão dos militares deve ser limitada pela hierarquia e pela disciplina, princípios tão caros e indispensáveis às instituições militares (ADPF n. 475). - Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito tipificado no art. 166 do CPM se restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Luiz Pimentel e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sgt PM QPR José Luiz Pimentel contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante e o acusado Sgt PM QPR Ronald Lúcio da Silva pela prática do delito tipificado no art. 166 do Código Penal Militar (CPM) (Eventos 131, 132 e 135 – Processo Originário). O recorrente Sgt PM QPR José Luiz Pimentel e o corréu Sgt PM QPR Ronald Lúcio da Silva foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 11 de março de 2022, os denunciados realizaram comentários em um vídeo postado por Renata Pimenta em sua página TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 na rede social Facebook, que se referia a manifestação do Comandante-Geral da PMMG em relação ao reajuste salarial concedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais aos Militares. O denunciado 2º Sgt QPR José Luiz Pimentel realizou o seguinte comentário na publicação: “Um verdadeiro Comandante não abandona parte da tropa. Nós, Veteranos, fomos abandonados! Então, assim posso dizer, esse não me representa!’’. Ato contínuo, o denunciado 1º Sgt QPR Ronald Lúcio da Silva se manifestou da seguinte forma: “A posição dos caras’ é muito satisfatória, 35 cruzeiros no bolso todo mês, eles vão ser contra o governo, só no sonho!!!’’. Em outra postagem publicou: “Tudo dentro do planejamento!!!’’. Dessa forma, os militares de forma livre e consciente realizaram os comentários tecendo críticas indevidas contra ato de superior hierárquico, de forma aberta e para o conhecimento geral. O Comandante, ouvido no IPM, afirmou que tomou conhecimento dos fatos através de comentários publicados em grupos de whatsapp e de mensagens individuais que recebeu com ‘’prints’’ das mensagens postadas pelos denunciados e se sentiu ofendido (Evento 21- OUT1). Outrossim, os comentários feitos pelos denunciados ferem valores Institucionais que devem fazer parte da conduta de todo e qualquer policial militar, da ativa ou veterano, além de ferirem valores de representatividade, disciplina e de hierarquia. Diante do exposto, os denunciados JOSÉ LUIZ PIMENTEL e RONALD LUCIO DA SILVA encontram-se incursos no art. 166 do Código Penal Militar (Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar) [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 18 de outubro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Evento 14 – MANDCITACAO2; MANDCITACAO3 – Processo Originário). Em 8 de maio de 2023, em audiência, foram ouvidas a vítima Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues (VÍDEO2), bem como as testemunhas Renata Araújo Pimenta (VÍDEO3) e 2º Ten PM Viviane Cristina de Almeida (VÍDEO4) (Evento 47 – Processo Originário). No dia 29 de setembro de 2023, em audiência, realizou-se a oitiva das testemunhas de defesa Cel PM Carlos Gomes da Costa (VÍDEO2), Maj PM QOR Milton Chaves Junior (VÍDEO3), Cap PM Reinaldo Eder Ribeiro (VÍDEO4), Erasmo Carlos de Amorim (VÍDEO5) e Rosenaldo Bernardo Rodrigues (VÍDEO6). Procedeu-se, ainda, ao interrogatório dos réus Ronald Lúcio (VÍDEO7) e José Luiz (VÍDEO8). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pleiteou a juntada da Folha de Antecedentes Criminais e da Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Militar dos acusados. Os advogados dos réus nada requereram (Evento 108 – ATA1 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no 16 de maio de 2024, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a procedência da denúncia para condenar os acusados pela prática do crime de crítica indevida, descrito no art. 166 do CPM. A defesa do acusado José Luiz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pugnou pela sua absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “c”, do CPPM. Já defesa do réu Ronald Lúcio requereu a sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Ao final, o CPJ, por unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia para condenar os acusados pela prática do delito tipificado no art. 166 do CPM, aplicando-lhes a pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedida a eles a suspensão condicional da pena (Eventos 131, 132 e 135 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do apelante José Luiz sustentou que ele deve ser absolvido, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. Afirmou que, segundo o autor Jorge César de Assis, para a configuração do crime em questão, na modalidade publicação, é indispensável que se considerem os reflexos danosos advindos da publicação. Ressaltou que o contexto probatório consignado nos autos não foi capaz de indicar o dano causado pelo comentário de autoria do recorrente, inexistindo sequer indicativo de que tal manifestação pudesse gerar dano. Destacou que a acusação descrita na denúncia apenas faz menção ao sentimento do Cel Rodrigo, que afirmou ter-se sentido ofendido, e que tal conduta fere valores institucionais de representatividade, de disciplina e de hierarquia, porém não indica o vínculo entre a conduta e o valor ofendido. Alegou que a indicação genérica não pode ser suficiente para embasar um decreto condenatório, principalmente por estar o tipo penal consignado no capítulo da insubordinação, sendo impositivo que a conduta, necessariamente, afronte a autoridade e a disciplina. Salientou que, para caracterizar a conduta de criticar, além de devidamente comprovada, deve ser aplicado um juízo de valor, considerando o objeto da crítica e a correlação entre a conduta e a ofensa à hierarquia e à disciplina. Frisou que a afirmativa de que um verdadeiro comandante não abandona parte da tropa é uma constatação de um princípio militar mundial, segundo o qual o oficial comandante cuida da sua tropa, dedicando seu profissionalismo e cuidado para beneficiar os seus comandados e cuidar deles. Asseverou que, ao fazer a seguinte afirmativa: “nós veteranos fomos abandonados”, o réu apenas manifestou-se sobre o resultado de uma negociação protagonizada pelo então Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Governo de Minas Gerais, não se ajustando a sua conduta ao tipo penal em exame. Pontuou que a análise passa pela constatação de que, naquela negociação, os veteranos não receberam tratamento igualitário aos militares da ativa, havendo indiscutível prejuízo, de modo que se mostra impossível dizer que o sentimento de abandono é indevido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou que a frase final dita pelo acusado, isto é, “Então, assim, posso dizer, esse não me representa!” trata-se apenas de sua conclusão sobre os fatos supramencionados. Assinalou que um comandante não deve abandonar nenhum dos seus comandados e os veteranos, que fazem parte da tropa, foram abandonados por ele, logo, a conclusão de que este coronel comandante não representa ou não representou os veteranos é uma questão lógica. Ressaltou que o próprio ofendido, em seu depoimento, afirmou que durante a negociação não representava os militares, mas a instituição. Destacou que, para a configuração do crime em apreço, é imprescindível o dolo específico de praticar tal conduta em detrimento da hierarquia e da disciplina, o que entende não ter sido demonstrado na hipótese dos autos. Afirmou que a conclusão lógica e em congruência com o acervo probatório é que o comentário do apelante não atingiu a hierarquia e a disciplina ou ofendeu o Comandante-Geral da PMMG, tratando-se de mera manifestação de interpretação dos fatos e do sentimento pessoal do veterano. Alegou, ainda, que devem ser separadas as condutas dos dois acusados nos autos e reconhecido que elas não se comunicam, sendo cada um responsável unicamente por seus respectivos comentários. Esclareceu que tal constatação é importante, por entender que as afirmações do corréu têm conotação absolutamente diversa daquelas do apelante, não devendo ser utilizadas para generalizar as eventuais ofensas e/ou danos à hierarquia e disciplina. Por fim, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 153 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do apelo defensivo. Sustentou que o apelante deve ser absolvido, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. Destacou que o comentário realizado pelo acusado, embora atinente a contextos e fatos alusivos à Instituição Militar, não se apresentou revestido de todos os elementos necessários à configuração do crime de publicação ou crítica indevida, tipificado no art. 166 do CPM. Afirmou que a percepção é de que a conduta do recorrente se inclinou mais para um inconformismo, consubstanciado num mero desabafo em relação a questões que afetam diretamente a classe a que pertence, não estando evidenciado em sua conduta o dolo exigido para a configuração do tipo penal em exame. Ressaltou que as falas dos apelantes formam contidas, sem maiores excessos, limitando-se a externar aspectos mais razoáveis de manifestação pacífica, sendo, portanto, diversas das condutas do corréu que ultrapassaram os limites da razoabilidade e mostraram-se mais agressivas. Asseverou que, ainda que fosse outro entendimento, denota-se que tal manifestação se encontra respaldada pelo direito fundamental à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 liberdade de expressão, previsto no art. 5º, inciso IV, da CF, o qual garante ao militar investigado o direito de manifestar-se sobre qualquer assunto dentro dos limites da razoabilidade (Evento 160 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a manutenção, na íntegra, da decisão de 1º instância que condenou o Sgt PM QPR José Luiz Pimentel nas sanções do artigo 166 do CPM (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática do delito de crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM), que assim dispõe: Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. O bem jurídico tutelado, no caso do delito supramencionado, é “a disciplina militar perturbada pela afronta da publicação ou da crítica; entretanto, se o alvo da conduta for ato de superior, teremos também o ferimento à autoridade de quem o praticou” (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1036). O verbo-núcleo do tipo penal imputado ao apelante é o de “criticar”, que, segundo as lições do autor Guilherme de Souza Nucci, equivale a “(censurar, tecer comentários negativos) no tocante a ato de superior [...]”. O autor explica que “tal crítica, para constituir crime, deve ser pública, portanto de conhecimento abrangente, envolvendo várias pessoas” (in Código Penal Militar Comentado – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 273). Os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger trazem relevantes ponderações quanto ao uso das redes sociais para a prática do delito tipificado no art. 166 do CPM, observe-se: [...] É fato que as redes sociais ocupam considerável parte do tempo e atenção da população mundial; com a aparente e falsa sensação de isolamento, a pessoa, ao compartilhar e comentar, comunica-se com mundo; assim, pode a crítica indevida ser veiculada por rede social, o que também caracterizará o delito sob estudo [...] (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1036). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O elemento subjetivo exigido para a configuração do crime em apreço, por sua vez, é o dolo, independente da finalidade específica (in Código Penal Militar Comentado – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 273). Importante registrar, ainda, que o art. 166 do CPM foi recentemente declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF n. 475, consolidando a compatibilidade da norma com a Constituição, inclusive em relação à restrição da liberdade de expressão dos militares. O STF, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, ela não é absoluta e deve ser sopesada com os princípios militares da hierarquia e disciplina, essenciais à manutenção da ordem nas instituições castrenses. Dessa forma, o entendimento de que o art. 166 busca impedir críticas públicas de militares a seus superiores, quando atentem contra tais pilares, é amparado pela mais alta corte do país, reafirmando a constitucionalidade da restrição prevista, veja-se: EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 2. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g., ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/6/21). 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ' mesmo que envolvam críticas e protestos ', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar. (ADPF 475, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023) (Destaque-se). Feitas tais considerações sobre o delito previsto no art. 166 do CPM, passo ao exame do caso concreto. Inconformada com a condenação, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado. Compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório é coeso e idôneo para comprovar a materialidade e a autoria delitivas. Verifica-se que foi publicado na rede social Facebook, no perfil ‘’Renata Araújo Pimenta’’, um vídeo sobre as falas do Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) a respeito da finalização do acordo com o Governo Estadual acerca das reivindicações de reajuste salarial dos servidores da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Nessa publicação, o apelante comentou o seguinte: “Um verdadeiro Comandante não abandona parte da tropa. Nós, Veteranos, fomos abandonados! Então, assim posso dizer, esse não me representa!” (Evento 1 – PEÇAS IPM3 – Autos n. 2000503-85.2022.9.13.0004). Em juízo, o réu confirmou que fez o referido comentário, porém relatou que a sua intenção não era de criticar, esclarecendo que queria apenas registrar o seu sentimento, pois estava passando por dificuldades financeiras e se sentiu abandonado quando o Comandante-Geral da PMMG finalizou a negociação sobre o reajuste salarial. Disse que não pensou nas consequências do comentário e que apagou o comentário após ser citado no presente processo (Evento 108 – VÍDEO8 – Processo Originário). Na fase judicial, o Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, Comandante-Geral da PMMG na época do ocorrido, afirmou que ficou muito ofendido com os fatos, pois foi uma negociação muito complexa, dormia pouco durante esse período e que o acordo foi o melhor que conseguiram no momento. Pontuou que é direito de todos se manifestar e entender que a negociação poderia ter tido um desfecho diferente, porém tal manifestação não pode ser ofensiva, contrariando o que está previsto em lei. Asseverou que não se pode abrir mão dos princípios e valores que regem a Instituição, enfatizando que “se a gente abrir mão do respeito, se a gente abrir mão dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 valores e abrir mão dos princípios, isso vai virar terra de ninguém”. Registrou, por fim, que: [...] Eu já até falei no início, né, eu compreendo não sair satisfeito, mas volto na última resposta, entendo que as pessoas têm que seguir os valores e princípios, nós não podemos abrir mão disso na hora de manifestar o nosso posicionamento, é livre manifestação, não precisa concordar, até eu não gostei do desfecho, eu queria mais, queria diferente, concordo com o senhor, alguns ficaram indignados, cada um controlou a sua indignação do seu jeito [...] - (Evento 47 – VÍDEO2 – Processo Originário). Pelo conjunto probatório produzido no feito, compreendo que não há dúvidas de que o recorrente cometeu o delito de crítica indevida. Destaca-se que a própria posição topográfica do art. 166 no CPM demonstra a razão de sua existência. O dispositivo está inserido no Título II da Parte Especial do CPM, que trata dos crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, deixando evidente que o legislador buscou proteger bens jurídicos fundamentais, como a hierarquia, a disciplina e o prestígio das instituições militares. Estes valores não são meros conceitos abstratos, mas, sim, pilares sobre os quais se estrutura toda a organização militar, sendo indispensáveis para a manutenção da ordem e do respeito à cadeia de comando. Nesse sentido, permitir que um militar critique abertamente atos de seu superior ou assuntos atinentes à disciplina militar seria abrir espaço para a erosão desses valores, comprometendo seriamente a coesão interna e a integridade das corporações. O ato praticado pelo apelante, ao criticar publicamente o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais em rede social de amplo acesso, configura clara violação desses valores. A liberdade de expressão, embora assegurada pela Constituição Federal (CF), não é irrestrita nas instituições militares, conforme consta do precedendo do STF anteriormente mencionado. A disciplina e a hierarquia impõem limites à manifestação dos integrantes dessas instituições, justamente para garantir a preservação de sua estrutura e seu funcionamento harmonioso. Em ambientes civis, manifestações pessoais, ainda que críticas, são regidas por valores mais amplos de liberdade. Entretanto, no âmbito militar, tais manifestações assumem outra conotação. O militar não se expressa apenas como cidadão, mas como integrante de uma estrutura que exige unidade e respeito à cadeia de comando. Assim, julgo que o militar deve observar os limites de sua posição, mesmo ao expressar insatisfações, devendo manter a integridade dos valores da instituição a qual pertence. A defesa alegou que o comentário do acusado foi uma expressão de opinião pessoal, um mero desabafo, e que a sua publicação no Facebook não afetou a ordem e a disciplina. Compreendo, todavia, que tal argumento carece de fundamento, pois a crítica negativa a ato do Comandante-Geral divulgada em rede social de alcance indeterminado, no contexto militar, vai além de uma expressão de opinião ou de um mero desabafo para configurar um desrespeito ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 princípio hierárquico. Tais manifestações negativas, especialmente em redes sociais, têm o potencial de alcançar um número expressivo de militares e civis, ampliando a repercussão e os efeitos negativos sobre a coesão da tropa. Em outras palavras, a crítica pública feita pelo réu, especialmente em um ambiente amplamente acessível, como uma rede social, é um ato que traz sérios riscos ao prestígio e ao respeito exigido pela instituição. A crítica aberta, como bem salientado, promove um clima de insubordinação e de perda de confiança nas lideranças, o que é incompatível com o ambiente militar. No caso, é possível constatar, inclusive, que a crítica pública feita pelo réu diretamente à figura do Comandante-Geral, autoridade máxima da PMMG, teve repercussão, já que, inobstante não se tenha controle quanto ao acesso das informações na rede social, dezessete pessoas curtiram o seu comentário (Evento 1 – PEÇAS IPM3 – Autos n. 2000503-85.2022.9.13.0004). No que diz respeito ao dolo, conforme já destacado anteriormente, o tipo penal do art. 166 do CPM exige apenas o dolo genérico, ou seja, a vontade de criticar publicamente, não sendo necessário um dolo específico para abalar a hierarquia. A ação do apelante, ao publicar crítica negativa ao Comandante-Geral, preenche o tipo penal, pois demonstra a intenção deliberada de expor seu pensamento de maneira pública e ofensiva, atingindo a autoridade e o prestígio da instituição. Ora, o apelante exerceu conscientemente um juízo de valor negativo sobre a autoridade militar, levando ao conhecimento público uma visão pessoal que deveria ter sido mantida na esfera privada. Por fim, o argumento defensivo de que as condutas do recorrente e do corréu devem ser analisadas separadamente não afasta a responsabilidade daquele. O Conselho Permanente de Justiça, corretamente, avaliou cada manifestação negativa de forma individualizada e as declarações do acusado e do corréu foram consideradas lesivas à autoridade militar e ao respeito devido à cadeia de comando, independentemente da intensidade de cada comentário, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique um tratamento injusto ou desproporcional. Permitir que críticas públicas como essa sejam feitas sem responsabilização significaria abrir um perigoso precedente para que outros militares se sintam livres para questionar a autoridade de seus superiores. Tal prática comprometeria a unidade e a coesão interna, fundamentais para o desempenho das funções militares. Portanto, entendo que a conduta do apelante, ao fazer tal crítica negativa na rede social, extrapolou o seu direito à liberdade de expressão, configurando um desrespeito à disciplina e à hierarquia, princípios tão caros e indispensáveis às instituições militares. Logo, a manutenção da condenação do réu pela prática do delito tipificado no art. 166 do CPM é medida que se impõe. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE CRÍTICA INDEVIDA OU PUBLICAÇÃO (ART. 166 DO CPM) - COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO (MATERIALIDADE) - CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO CONCESSÃO DO SURSIS PENAL POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO IMPROVIDO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 0001756-30.2017.9.13.0001, Relator: Des. OSMAR DUARTE MARCELINO, DJ: 01/09/2020, DJe: 17/09/2020) (Destaque-se). POLICIAIS MILITARES. ARTIGO 166, CPM. CRÍTICA INDEVIDA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TROCA DE MENSAGENS POR APLICATIVO DE CELULAR. REPROVAÇÃO DE ORDEM EMANADA PELO COMANDANTE DE COMPANHIA. CRÍTICA A EX-COMANDANTE GERAL DA CORPORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DISCIPLINA E DA HIERAQUIA QUE SE SOBREPÕEM À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXTERNALIZAÇÃO PÚBLICA. PROVIMENTO NEGADO. - Policiais militares que, durante trocas de mensagens por "WhatsApp", efetuam críticas à determinação do Comandante de Cia. PM e a ex-Comandante Geral da Polícia Militar. Liberdade de expressão dos policiais militares que deve ser mitigada no resguardo dos pilares das Instituições Militares, consubstanciados na disciplina e na hierarquia. Grupo formado por integrantes de Grupamento Policial Militar. Externalização pública do pensamento crítico. Ato que, no seio da tropa, atenta contra princípio constitucional de organização das Instituições Militares. Apelos não providos. Decisão unânime. (TJMSP, Apelação Criminal n. 007573/2018, Relator: AVIVALDI NOGUEIRA JUNIOR, DJ: 13/12/2018) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CRÍTICA INDEVIDA. SUPERIORES HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOVIMENTAÇÃO. POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no âmbito das Forças Armadas em mídias sociais. Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser usado para justificar o agir do Apelante, principalmente porque existiam orientações do Comando da Aeronáutica sobre a utilização da mídia social, a fim de evitar exposição desnecessária da Instituição. Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma pretensão supostamente legítima para o cometimento de delitos. Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes à carreira das armas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o dolo consistente na vontade livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de superiores hierárquicos responsáveis pela elaboração do Plano de Movimentação. Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000184-72.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 03/02/2023) (Destaque-se). EMENTA. APELAÇÃO. [...] 4. PUBLICAÇÃO DE CRÍTICA INDEVIDA. CONFISSÃO DO ACUSADO. Comprovada a incidência do agente no tipo previsto no artigo 166 do CPM, que confessou ter veiculado em blog pessoal e sites da internet matérias com conteúdo crítico a superior hierárquico e à disciplina da organização militar. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000125-81.2011.7.03.0203. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARCOS MARTINS TORRES. Data de Julgamento: 12/06/2013, Data de Publicação: 06/08/2013) (Destaque). Por fim, constato que a pena do apelante foi fixada no patamar mínimo, inexistindo qualquer reparo a ser feito de ofício. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que nega provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator